Tribunal: TJDFT
Processo: 0714116-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Pela petição de ID 46702454, a parte impetrante atualiza e presta novos esclarecimentos exigidos para a implementação da tutela provisória, ocasião em que requer nova liberação parcial de valores no importe total de R$64.421,24 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e vinte um reis e vinte e quatro centavos) para a aquisição de nova rodada do fármaco e realização de exames imprescindíveis à continuidade do tratamento. DECIDO. Implementando-se a tutela originária que tem suporte nos ID’s 40915831 e 41024490, defiro o pedido para a liberação da quantia de R$64.421,24 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e vinte um reis e vinte e quatro centavos), conforme requerido na petição de ID 46702454, mantendo-se as cautelas impostas quanto à necessidade de comprovação da compra, realização e pagamento do exame ‘PET-CT’ e atualização posterior do quadro clínico do paciente. À diligente Secretaria da 1a Câmara Cível para que expeça o alvará e proceda as diligências necessárias para imediata liberação da mencionada quantia no valor já bloqueado (ID 41024490) para o levantamento em favor da parte impetrante. Após a adoção das providências necessárias a efetivação da liberação do valor mencionado na presente decisão, à Secretaria para que: (i) certifique o trânsito em julgado do acordão dos embargos de declaração (ID 38635693); (ii) altere a classificação processual para o julgamento do mérito do mandado de segurança; e (iii) remeta os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação quanto ao mérito do mandamus. Adotadas todas as providências, retornem os autos conclusos para o enfretamento do mérito. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora